Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700757-26.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DUARTE DE SOUSA, ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR, NATASHA RODRIGUEZ MORAES APELADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES, ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR, LUCIANA DUARTE DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por NATASHA RODRIGUEZ MORAES e ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR (Id. 72165476) e LUCIANA DUARTE DE SOUSA (Id. 72165480) que, nos autos das ações de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência (processo no 0706103-89.2023.8.07.0006) e nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de prejuízos e indenização por perdas e danos (processo no 0700757-26.2024.8.07.0006), respectivamente, julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da posse de Natasha e Ernatan e para condenar Luciana e José Jorge ao pagamento de R$12.000,00 a título de lucros cessantes (taxas associativas e contas de consumo), corrigidos monetariamente; bem como, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, reconhecendo o adimplemento substancial do contrato pela compradora Natasha, condená-la ao pagamento das taxas associativas em aberto, no período de março de 2021 a fevereiro de 2024, e das que se vencerem no curso da lide, assim como, da conta de luz no valor de R$738,15. Em análise à sentença recorrida, verifica-se que os processos no 0700757-26.2024.8.07.0006 e no 0706103-89.2023.8.07.0006 foram julgados simultaneamente, em razão do reconhecimento da conexão entre as ações, nos termos previstos no artigo 55, §3o, do CPC. Confira-se trecho abaixo transcrito: “Os processos serão julgados simultaneamente. Com efeito, no caso em espécie, opera-se a conexão, na forma do art. 55 do CPC. Nestas hipóteses, por questão de instrumentalidade e de modo a homenagear-se a celeridade e a economia processual, o julgamento simultâneo é medida de rigor. Ademais, nesses casos, evitam-se decisões conflitantes em prestígio do Poder Judiciário, conforme orientação do art. 55, §3o CPC” (Id. 72165471 - Pág. 3, dos autos no 0700757-26.2024.8.07.0006). Com efeito, no que concerne à conexão e à prevenção, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Dessa forma, à Secretaria para promover a associação dos apelos no 0706103-89.2023.8.07.0006 e no 0700757-26.2024.8.07.0006, a fim de que sejam conclusos simultaneamente para o julgamento conjunto dos referidos feitos. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora